Tribunal: TJES
Processo: 0025440-30.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação; Interpretação / Revisão de Contrato; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025440-30.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GLORIA EMPREENDIMENTOS LTDA
APELADO: JHONNE EDUARDO SANTOS e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025440-30.2015.8.08.0048

APELANTE: GLÓRIA EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADOS: JHONNE EDUARDO SANTOS E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 186/195, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “Ação Ordinária” ajuizada por Jhonne Eduardo Santos e Lorrayne França de Souza em desfavor de Glória Empreendimentos Ltda, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida a restituir aos Autores o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago, com incidência de juros e correção monetária a partir da citação.

Em suas razões recursais (fls. 215/222) a Apelante pugna pela reforma da sentença aduzindo, em síntese: (i) que os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da data da citação; e (ii) que a empresa decaiu em parte mínima do pedido, devendo recair sobre os Autores a responsabilidade pelo pagamento integral das verbas sucumbenciais.

Pois bem. Inicialmente, quanto ao primeiro argumento, entendo que assiste razão à Apelante.

No presente caso, conforme restou incontroverso, a rescisão contratual foi motivada por culpa dos promitentes compradores do imóvel, que desistiram da negociação.

Em casos como tais, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no âmbito do REsp nº 1.740.911/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1002), no sentido de que: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.

Na mesma linha eis os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO DEFERIDO SEM PREJUÍZO DE REANÁLISE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR E NOTIFICAÇÃO DA VENDEDORA ACERCA DA RESCISÃO AINDA NO PRAZO DE TOLERÂNCIA. CULPA ATRIBUÍDA AO PROMITENTE COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 30% DO VALOR PAGO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO CONSIDERANDO OS CUSTOS OPERACIONAIS DA VENDEDORA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO POIS A VENDEDORA NÃO DEU CAUSA À RESCISÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. COMISSÃO DE CORRETAGEM, VALIDADE. EXPRESSA CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERENTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA. [...] 8. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, considerando que até o trânsito em julgado da sentença condenatória a promitente vendedora não está em mora, porque não deu causa à rescisão do contrato, deve ser estabelecido a fluência dos juros a partir do trânsito em julgado, e não da citação, mantida a correção monetária a partir do desembolso. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120010588, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2022, Data da Publicação no Diário: 30/11/2022)

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANO MORAL PERCENTUAL DE RETENÇÃO CULPA DO ADQUIRENTE PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PRECEDENTE DO STJ JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PRECEDENTES DO STJ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3 - Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Precedentes do STJ. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160035531, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2022, Data da Publicação no Diário: 31/10/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ARREPENDIMENTO DO COMPRADOR CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO JUROS DE MORA DESDE A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO RECURSO PROVIDO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. [...] 2. - A Segunda Seção do C. STJ quando do julgamento do REsp 1740911/DF, julgado em 14/08/2019, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1002) fixou a tese de que Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160202692, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 19/10/2022)

Neste sentido, impositiva a reforma da sentença para determinar que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da sentença.

A Apelante pugna ainda pela reforma do capítulo da sentença que fixou as verbas sucumbenciais nos seguintes termos:

“Considerando a sucumbência recíproca dos Requerentes e da Requerida (art. 86 do CPC), CONDENO as partes proporcionalmente ao pagamento das custas e despesas processuais, devendo os Requerentes procederem ao pagamento de 2/3 (dois terços) e a Requerida o pagamento de 1/3 (um terço); bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada, sendo devido ao patrono dos Requerentes 1/3 (um terço) e ao patrono da Requerida 2/3 (dois terços), atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC, considerando o grau adequado de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, realizado na grande Vitória, o valor da causa e o criterioso e zeloso trabalho praticado nos autos por todos os profissionais. SUSPENDO o pagamento de tal verba pelos Requerentes, em razão de estar ao amparo da assistência judiciária gratuita - (art. 98, §3º, do CPC) – fls. 114-114v.”

Pois bem. Analisando a peça vestibular (fls. 2/29), verifica-se que os Autores apresentaram três pedidos principais, a saber: (i) restituição das quantias indevidamente retidas pela requerida por ocasião da rescisão contratual; (ii) restituição do valor pago a título de comissão de corretagem; e (iii) pagamento de danos morais.

Dos três pedidos acima elencados, apenas o primeiro restou acolhido pela MM Juíza sentenciante, sendo certo, portanto, que o cálculo da sucumbência encontra-se correto.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ARREPENDIMENTO DO COMPRADOR. JUROS DE MORA DESDE A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. VERBAS SUCUMBENCIAIS FIXADAS ADEQUADAMENTE NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no âmbito do REsp nº 1.740.911/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1002), no sentido de que: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. 2. Dos três pedidos aduzidos na petição inicial, apenas o primeiro restou acolhido pela MM Juíza sentenciante, sendo certo, portanto, que o cálculo da sucumbência encontra-se correto. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.